Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO SUPRESA. AUSÊNCIA. SINDICATO. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do recorrente para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá haver decisão a respeito de tema sobre o qual não tenha sido facultada às partes a oportunidade de manifestação. O mencionado preceito normativo ressalta, ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 4.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n 832 de repercussão geral: “Os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
4. No presente caso não houve ofensa à regra prevista no art. 10 do CPC. 4.1. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao mais, recurso conhecido e provido.